Tribunal: STF
Processo: AI 240207
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional não cogitada pelo acórdão recorrido, carecendo do
necessário prequestionamento, exigível, segundo entendimento do STF,
também nas hipóteses em que a pretendida contrariedade ao texto
constitucional tenha surgido na própria decisão recorrida; ademais,
no que tange ao art. 5º, XXIV, CF, a tese sustentada pelo agravante
exigiria o reexame da prova: incidência das Súmulas 282 e 279.